Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700223-32.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BATISTA NAVARRO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ BATISTA NAVARRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, nos autos da execução movida pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, pela qual indeferiu o pedido de lavamento imediato de ativos financeiros bloqueados nas contas do agravante pelo SISBAJUD, no valor de R$ 17.544,68 (dezessete mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), determinando a intimação da agravada para se manifestar sobre a impugnação à penhora e demais teses de defesa sustentadas pelo recorrente. Alega o agravante, em síntese, que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, por se tratar de proventos de aposentadoria, sendo, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que a conta bancária atingida é utilizada exclusivamente para movimentação dos seus proventos, conforme demonstrado pelos extratos anexados, que evidenciam a transferência imediata dos valores recebidos em sua conta-salário para a conta corrente bloqueada, sem qualquer desvio de finalidade. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a correlação direta entre os créditos identificados como “proventos” e os depósitos realizados na conta objeto da constrição, bem como ignorou que a expressão “pagamentos diversos” utilizada pelo banco não descaracteriza a natureza alimentar do numerário. Defende que a impenhorabilidade independe do tipo de conta em que os valores estão depositados, bastando a comprovação da origem alimentar, e que não há exigência legal de demonstração de prejuízo ao sustento para reconhecimento da proteção prevista no art. 833, IV, do CPC. Ressalta que a dívida executada não possui caráter alimentar e que o bloqueio incidiu sobre a totalidade dos proventos do agravante, que correspondem a aproximadamente onze salários mínimos, muito aquém do limite de cinquenta salários mínimos previsto no §2o do referido dispositivo legal. Invoca jurisprudência do TJDFT e do STJ no sentido da impenhorabilidade de salários e proventos, ainda que depositados em conta corrente, salvo nas hipóteses excepcionais de execução de alimentos ou valores que excedam cinquenta salários mínimos. Afirma que o bloqueio integral compromete gravemente sua subsistência, pois se trata de pessoa idosa, com 84 (oitenta e quatro) anos de idade, portador de marca-passo, sem outros recursos financeiros para custear despesas básicas, como alimentação, contas domésticas e medicamentos, circunstância que configura risco de dano irreparável. Sustenta a presença dos requisitos para concessão da tutela recursal, destacando a probabilidade do direito, consubstanciada na natureza alimentar da verba constrita, e o perigo de dano, decorrente da impossibilidade de manutenção das condições mínimas de sobrevivência. Requer, em sede liminar, a liberação imediata dos valores bloqueados ou, subsidiariamente, a reversão parcial da penhora, com liberação de percentual suficiente para garantir sua subsistência. Alternativamente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a execução até o julgamento definitivo do agravo, evitando o levantamento dos valores pela parte exequente. Preparo regular, conforme certificado no ID 79981442. É o Relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogados regularmente constituídos e que veio acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Sobre o tema, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo, pois não é iminente o deferimento da expedição de alvará de levantamento do valor bloqueado. Isso porque o Juízo da causa não autorizou o levantamento de valores pela agravada e a decisão agravada sequer apreciou de forma exauriente a impugnação à penhora arguida pelo agravante sob alegação de origem salarial dos valores constringidos pelo SIBAJUD. De fato, a decisão recorrida se limitou a indeferir o pedido liminar de restituição dos recursos bloqueados ao recorrente e a determinar a intimação da parte credora para se manifestar sobre a impugnação à penhora, confira-se: " Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado José Batista Navarro, que alega a ilegitimidade da constrição realizada em sua conta bancária, no valor de R$ 17.548,68 (ID 260810592). Não obstante as alegações do executado acerca da natureza salarial da conta atingida, verifica-se, pelo extrato juntado aos autos, a existência de intensa movimentação financeira, circunstância que, nesse momento processual, fragiliza a afirmação de que a conta possuiria uso exclusivamente destinado ao recebimento de salário. Ademais, não foi demonstrado de que forma a penhora comprometeria o sustento do executado. Diante disso, indefiro, liminarmente, o pedido de levantamento dos valores, até que se oportunize o contraditório. Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a petição de ID 260810592 e os documentos que a acompanham. Publique-se." (ID 236817745) Assim, repita-se, sequer houve o julgamento do mérito impugnação à penhora pelo Juízo de origem, de modo que as alegações sustentadas pelo recorrente a respeito da impenhorabilidade de valores de origem salarial sequer comportam conhecimento pleno nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância. Com efeito, o conhecimento do presente agravo de instrumento deve se liminar ao conteúdo da decisão agravada, que se restringiu a indeferir o pedido de levantamento liminar do bloqueio realizado pelo SISBAJUD, até que seja oportunizado o contraditório à agravada e apreciada, com resolução de mérito, a impugnação à penhora. Desse modo, não se mostra pertinente a concessão do efeito suspensivo vindicado, pois não constatado risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da arguição de impenhorabilidade de forma exauriente pelo juízo de origem, ou o julgamento do recurso pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Quanto ao pedido de antecipação de tutela recursal apresentado no agravo de instrumento, cumpre ressaltar que é inviável eventual restituição imediata do montante constringido ao recorrente, pois é vedada a concessão de medida liminar quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. A irreversibilidade da pretensão antecipatória deduzida no recurso é evidente, pois a restituição liminar dos valores bloqueados pelo SISBAJUD ao agravante, antes de ser oportunizada a apresentação de contrarrazoes pela agravada, resultaria na inviabilização definitiva da medida constritiva em discussão. Portanto, não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo, enquanto a concessão do pedido de antecipação de tutela recursal é vedada pela irreversibilidade da pretensão liminar vindicada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, e diante da vedação constante do art. 300, § 3o, do CPC, indefiro o efeito suspensivo e o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator